Tribunal: TJSP
Processo: 2257899-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Dec. lei 911/69. Liminar de busca e apreensão. Comprovação da mora, bastando que a notícia constitutiva seja levada ao endereço do devedor, aquele identificado em contrato. Limites de boa-fé negocial. Recurso do réu. Desistência do recurso. Homologação.